Tribunal: CARF
Processo: 11080.721868/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721868/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2024
Recorrente
ELOY MATEUS BRINGHENTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reestabelecer o dispêndio com plano de saúde, no
valor de R$1.499,35.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa a IRPF do exercício 2007, em
que foram glosadas despesas médicas, dentre outras infrações apuradas.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/POA, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721868/2010-09
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721868/2010-09

Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS ACUMULADOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Cancela-se a omissão quando comprovado na fase impugnatória que os rendimentos
recebidos na ação judicial decorre de rendimentos isentos ou não tributáveis.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO.
Cabível a dedução de contribuição à entidade de previdência privada comprovada com
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas. No caso de planos de saúde o
contribuinte deve comprovar os gastos discriminados por beneficiário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/01/2013 (fls. 66), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 25/01/2013 (fls. 68/70), no qual apresentou novo
documento relacionado ao plano de saúde.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Em litígio a glosa de despesas médicas referentes ao plano de saúde.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Em sua peça recursal, o contribuinte apresentou informe de rendimentos em que
foram apresentados, de forma individualizada, os valores referentes ao plano de saúde familiar
(fl. 71).
Assim, considerando que o contribuinte não declarou dependentes em sua DIRPF,
cabe reestabelecer apenas o valor do plano de saúde a ele referente, de R$1.499,35 (R$1.827,95
deduzido o valor do reembolso, de R$328,90).
Conclusão
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721868/2010-09

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de reestabelecer o dispêndio com plano de saúde de
R$1.499,35.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 81
DF CARF MF
Original